Tribunal: TJES
Processo: 5004010-92.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004010-92.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIZETE DA PENHA MIRANDA SILVA
RECORRIDO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA
RELATOR(A):BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 5004010-92.2022.8.08.0014

RECURSO INOMINADO CÍVEL

REQUERENTE: ELIZETE DA PENHA MIRANDA SILVA

REQUERIDO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL

JUÍZO DE ORIGEM: COLATINA - 3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/ VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
Interposto por
ELIZETE DA PENHA MIRANDA SILVA
em face da sentença proferida em ID 3313821, nos seguintes termos:

DISPOSITIVO

Diante do exposto, julgo extinto o processo, sem exame do mérito, com base no art. 51, II, da Lei n°9.099/95.

Sem custas ou honorários (art. 55, da Lei n°9.099/95).

Nos termos do recurso inominado, a sentença deve ser reformada, para cessar os descontos, declarar a nulidade do contrato, restituir os valores em dobro e indenizar por danos morais.

DA ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, com pedido de benefício da justiça gratuita, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

Contrarrazões apresentadas tempestivamente.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

A recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.

Dessa forma, o artigo 99, § 3°, do CPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e nada há nos autos que indique o contrário, tampouco impugnação pela parte contrária,
pelo que se defere o pedido.

DO MÉRITO

Trata-se de ação indenizatória, com pedido de tutela de urgência, proposta pela parte Recorrente buscando a suspensão de descontos consignados junto ao benefício previdenciário, referente ao contrato sob o número 17203335, decorrentes da inclusão indevida de um empréstimo consignado em seu nome, que não reconhece ter solicitado, contratado e autorizado, pelo que busca o seu cancelamento em definitivo junto a essa Justiça Especializada. De igual modo, busca a Recorrente a reparação indenizatória de cunho material em dobro dos descontos indevidos efetivados, bem como de cunho moral em face dos transtornos psicológicos que vem sofrendo desde que tomou conhecimento da injustificada restrição pela parte recorrente. A parte recorrida, por sua vez, defende em sua peça de defesa que o Recorrente firmou o contrato com o Banco Recorrido, pelo que pugnou pela improcedência da peça inicial.

É o quanto basta.

DA INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL ANTE A NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA

Ocorre que, mediante análise das assinaturas do autor, ora recorrente, vislumbro que as assinaturas lançadas nos instrumentos do contrato e o documento de identificação pessoal da autora acostada na inicial (CNH) são idênticas ao olhar leigo, constata-se a imprescindibilidade de perícia grafotécnica, tendo em vista não ser possível afirmar se a assinatura do contrato é, ou não, do consumidor.
Nestes termos, não tem o magistrado condições de apontar adequadamente a solução da controvérsia sem auxílio de perícia técnica, já que há similitude entre as assinaturas.

Assim, não sendo de menor complexidade a matéria tratada na presente demanda, ante a necessidade de produção de prova pericial, conclui-se pela incompetência absoluta do Juizado Especial Cível.

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO INOMINADO E LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo intocada a sentença combatida, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95. Condeno ainda o Recorrente ao pagamento de custas e honorários de sucumbência, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95. Contudo, tendo em vista a concessão da gratuidade de justiça, as custas e honorários ficam suspensos na forma do §3º do art. 98 do CPC.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA - Acompanho o voto da eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB - Acompanho o voto do eminente relator.

DECISÃO

Como consta em ata, a Decisão foi a que segue: à unanimidade de votos, CONHECER O RECURSO INOMINADO E LHE NEGAR PROVIMENTO, mantendo intocada a sentença combatida, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95. Condenar ainda o Recorrente ao pagamento de custas e honorários de sucumbência, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95. Contudo, tendo em vista a concessão da gratuidade de justiça, as custas e honorários ficam suspensos na forma do §3º do art. 98 do CPC.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)